Tribunal: STF
Processo: STP 689
Classe: STP
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 337, § 1º, DO RISTF E ART. 1.023 do CPC. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ART. 1.026, CAPUT, DO CPC. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual i) acolhi o segundo pedido de extensão, formulado pela União, dos efeitos da decisão proferida pelo Presidente desta Corte, Ministro Luiz Fux, na presente suspensão de tutela provisória, para sustar os efeitos “das decisões cautelares pelas quais assegurado o desembaraço de todas as importações - pelas empresas PB Distribuição e Comércio Exterior EIRELI e Food Trade Importação e Exportação LTDA - do alho oriundo da China sem a necessidade do prévio pagamento da exação econômica ...”, bem como ii) indeferi os requerimentos de ingresso como amicus curiae e assistente, e iii) julguei prejudicados os agravos internos. (edoc. 195)



    2. A embargante, Lecargo Comércio Importação e Exportação Eireli, aponta omisso o julgado, à alegação de que não enfrentadas na decisão embargada as teses articuladas no seu agravo interno.



    É o breve relato.



    Decido.



    3. Consabido que o artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, o seu enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Não merecem conhecimento, contudo, os presentes declaratórios por intempestivos.



    4. Publicado no DJe de 1º.7.2021 o decisum embargado, restou extrapolado o quinquídio previsto nos arts. 337, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte e 1.023 do CPC, uma vez opostos os embargos tão somente em 07.02.2022 (edoc. 212).



    5. A tese da embargante, na defesa da tempestividade dos presentes declaratórios, é a de que os embargos opostos pela empresa PB Distribuição e Comércio Exterior Eireli - à decisão ora igualmente embargada - teriam interrompido o prazo recursal, verbis:



    “1. DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO



    01. A r. decisão, ora embargada, foi objeto de embargos de declaração, opostos pela empresa PB Distribuição e Comércio Exterior Eireli (edoc. 199), o que, sabidamente, à luz do art. 1.026, do Código de Processo Civil, enseja na interrupção do prazo para interposição de recursos.



     02. Recebidos os aclaratórios na forma de agravo regimental, o recurso foi apreciado em Plenário Virtual, em sessão iniciada em 10/12/2021 e encerrada em 17/12/2021 (edoc. 210). Considerando a suspensão de prazos processuais nessa col. Corte Suprema no período de 20/12/2021 a 31/01/2022, estabelecida na Portaria nº 269/2021, tem-se que o início da contagem do prazo para a oposição dos presentes embargos declaratórios se deu em 01/02/2022.



    03. Dessa forma, oposto na data de hoje, o presente recurso é, manifestamente, tempestivo.” (edoc. 211 - destaquei)



    6. Tal compreensão, todavia, não se amolda à teleologia do art. 1.026 do CPC (“Os embargos de declaração … interrompem o prazo para a interposição de recurso”), preceito voltado a assegurar às partes, caso entendam necessário o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional - traduzida na eliminação, pela via dos declaratórios, de eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado -, a interposição do recurso seguinte. Colaciono o magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:



    “Pelo efeito interruptivo, a interposição dos embargos faz com que se bloqueie a contagem do prazo para interposição do recurso seguinte, que se iniciará a partir da intimação da decisão proferida nos EmbDcl: decididos os embargos, começa a correr o prazo para a interposição do recurso que vem a seguir.” (Código de processo civil comentado. 5ª ed. e-book baseada na 19ª ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaquei)



    7. Em respeito ao regular curso da marcha processual, publicada a decisão a contagem do prazo para eventual oposição de declaratórios tem início em face de todas as partes.



    8. Caso opostos embargos de declaração, ainda que somente por uma das partes, a todas alcança a interrupção do prazo para o recurso seguinte, não havendo falar, em absoluto, em interrupção do prazo para fins de oposição de novos declaratórios, por qualquer das partes, contra a decisão primeva, preclusa tal via ante o efeito substitutivo operado pela decisão mais recente. Na lição de Teresa Arruda Alvim:



    “Em casos corriqueiros, o efeito interruptivo ocorre, mas não atinge o prazo para a outra parte embargar de declaração. Proferida a sentença, começa a correr o prazo comum, para autor e réu, oporem embargos de declaração. Usado esse prazo por uma das partes, que embargou, para ambas se interrompe o prazo da apelação. Mas, é claro, julgados os embargos, outros podem ser interpostos, agora da nova decisão.” (Embargos de declaração: como se motiva uma decisão judicial? 4ª ed. e-book baseada na 5ª ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaquei)



    9. Elucida a questão, Arlete Inês Aurelli:



    “Em nosso sentir, a interposição dos embargos de declaração não interrompe o prazo para interposição de embargos declaratórios pela parte contrária, com relação à mesma decisão, porque o prazo para buscar declaração sobre o pronunciamento judicial é comum para ambas as partes, pelo que os embargos de declaração a serem interpostos por elas deve ser no mesmo prazo de cinco dias, a partir da intimação.” (Comentários ao art. 1.026. In Cassio Scarpinella Bueno (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 484 - destaquei).



    Ex positis, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente